Tribunal: TJDFT
Processo: 0001932-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. CRÍTICAS ACERCA DA GESTÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS DIFAMANDI. ANIMUS CRITICNADI E NARRANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeito queixa-crime onde o recorrente afirma que no 28.04.2019, por volta das 12:30 horas, tomou conhecimento de que o recorrido teria proferido várias palavras difamatórias contra a pessoa do recorrente em uma assembleia com cerca de 320 pessoas. Aduz que o recorrido, de forma dolosa, no intuito de defender a atual administração do condomínio e de ofender a dignidade e o decoro, imputou ao recorrente fato ofensivo a sua reputação acusando-o de ‘PRECONCEITUOSO e DESONESTO’. Que o recorrido proferiu as palavras acima com a intenção deliberada e consciente (animus difamandi) de macular a honra objetiva e subjetiva do recorrente, ofendendo-lhe o decoro e a dignidade, com o objetivo vil de diminuir sua pessoa perante a comunidade.

3. Pretende o recorrente o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para dar continuidade aos trâmites legais, determinando o recebimento da queixa-crime e instauração da ação penal. Contrarrazões apresentada pedido o improvimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

4. Entendo não assistir razão ao recorrente, isto porque não restou evidenciada a intenção do recorrido em ofender a honra da recorrente. A manifestação do recorrido em uma assembleia de condomínio, como afirma o recorrente, com mais de 320 pessoas, não é capaz de comprovar conduta dolosa e nem autoria de fato criminoso. As palavras ditas expressam mero desabafo em razão do próprio contexto das eleições condominiais e sucessão de administradores. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, sendo atípica a conduta do recorrente. Assim, entendo que se encontra ausente a justa causa apta a justificar o prosseguimento da persecução penal. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA (CP, ARTIGOS 138 E 139). SUPOSTO FURTO DE COMPUTADORES E DE LIVROS CONTÁBEIS DO CONDOMÍNIO: INFORMAÇÕES E CRÍTICAS ACERCA DA GESTÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS INJURIANDI E CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO. (...) II. No caso concreto, conforme esclarecido pelo douto juízo sentenciante, "trata-se de apenas mais uma demanda, entre tantas outras, cíveis e criminais, proposta por representantes ou apoiadores da administração do condomínio descrito nos autos, quer seja a atual ou a anterior, em face de seus dissidentes. As desavenças entre tais gestões condominiais, conforme elementos informativos de diversos feitos, incluindo deste, cingem-se a discórdias referentes a questões atinentes à administração do Condomínio Mansões Entre Lagos". III. No contexto em que tais faixas foram afixadas à entrada do condomínio (após assembleia condominial em que teriam sido subtraídos computadores do condomínio - ID 21581557) e a considerar o vídeo de ID 22862776, não se extrai a intenção de macular a reputação ou a honra objetiva do ofendido (animus difamandi) e tampouco o animus caluniandi, uma vez que somente demonstram a irresignação do querelado frente a suposta subtração de computadores (animus criticandi) e a sua intenção de noticiar os fatos aos demais condôminos (animus narrandi). IV. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III). V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). (Acórdão 1323843, 00004439120198070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).